Tribunal: TJSP
Processo: 1005655-81.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer – Alegação de que o município de Presidente Prudente transferiu áreas públicas à particulares, entidades e, até mesmo ao Estado, seja por alienação ou cessão temporária e, também, com a ausência de certame licitatório nos casos em que se poderia ter admitido tal procedimento – Pretensão de que as áreas públicas irregularmente doadas tenham seu uso regularizado, através da condenação do Município, nas obrigações de fazer consistentes, principalmente, na reversão da área ao patrimônio público, com a demolição das edificações em áreas de lazer/institucionais, realocação dos moradores para outro lugar, e implantação de sistemas de lazer, ou na aquisição de outras áreas equivalentes, preferencialmente nas proximidades das áreas irregularmente ocupadas, como forma de compensação – Descabimento – Prescrição – Ocorrência – Não se trata de pleito de caráter ambiental, tampouco de ressarcimento com fundamento em improbidade administrativa, que da mesma forma seria imprescritível (art. 37, § 5, CF) - As áreas que teriam sido alienadas e cedidas irregularmente, bem como as cessões e doações imputadas como irregulares pelo Ministério Público remontam, até mesmo, à década de 1980 - A prescrição se pauta pelos prazos aplicáveis à ação que visa reparação de danos causados à/pela Administração por ilícito civil e, portanto, quinquenal – Prescrição reconhecida - Aplicabilidade do Decreto n° 20.910/32 – Ressalte-se que o autor ajuizou diversas outras ações civis públicas em face do município de Presidente Prudente, com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir da presente, sendo que os fatos discutidos em todas essas demandas são os mesmos, variando apenas a microrregião da cidade objeto do inquérito civil que embasou cada uma das ações - Precedentes do C. STF, do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido".